Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. REJEITADA. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ESFORÇO INCOMUM. FATO NOTÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. A realização de laudo de exame pericial no local do furto se mostra prescindível, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora da escalada.
2. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida "discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal."2 In casu, o critério adotado pelo magistrado para fixação da pena base se mostrou proporcional e razoável.
3. Recurso conhecido e desprovido.